Tribunal: TJBA
Processo: 8006515-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006515-48.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: L. L. V. D. O. e outros Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a determinação de custeio integral de tratamento multidisciplinar (terapias TEA e DENVER, fonoaudiologia e terapia ocupacional) para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com alegação de omissão quanto à análise da cobertura contratual à luz da Lei n.º 9.656/1998 e das Resoluções Normativas da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a cobertura do tratamento multidisciplinar para TEA; e (ii) saber se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a matéria, destacando que a negativa de cobertura é abusiva (art. 51, inc. IV, CDC) e que a operadora não comprovou possuir rede credenciada especializada para o tratamento de TEA. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 608/STJ) e a Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS consolidam o entendimento de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada para o tratamento de transtornos enquadrados na CID F84. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), configurando abuso do direito recursal quando utilizados para rediscutir matéria já decidida. 6. O manifesto caráter protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e devidamente fundamentada no acórdão embargado. 2. Configura abuso do direito recursal a oposição de embargos manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 422, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS n.º 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/11/2023; TJMG, EDcl n.º 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8006515-48.2023.8.05.0080 em que figura como Embargante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Embargado - L. L. V. O., neste ato, por sua genitora e representante legal MILENA PEREIRA FERNANDES LEITÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23